Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-22.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel por caracterizar-se como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a existência de outros bens imóveis em nome do agravante; (ii) a ausência de certidões em nome da esposa e filhos do agravante; e (iii) a existência de penhora já averbada na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a conferir aclaramento ao
decisum
nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à existência de outros bens em nome do agravante, consignando que "a impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei nº 8.009/90 incide sobre o único imóvel efetivamente destinado à moradia da entidade familiar, independentemente da existência de outros bens não residenciais".

Quanto à alegação de que seria necessária a apresentação de certidões em nome da esposa e filhos do agravante, o acórdão considerou suficientes os elementos probatórios apresentados para demonstrar a utilização do imóvel como residência familiar, destacando ainda a ausência de impugnação específica e de produção de prova em sentido contrário pela parte agravada.

A Lei nº 8.009/90 não estabelece como requisito para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família a apresentação de certidões em nome de todos os membros da entidade familiar, exigindo apenas que o imóvel seja "residencial próprio do casal, ou da entidade familiar" e que nele residam os proprietários.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravante caberia à embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora o acórdão embargado não tenha se manifestado expressamente sobre a existência de penhora anterior averbada na matrícula do imóvel, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo antes da arrematação do bem.

Conforme informado pelo embargado, a penhora anterior já foi objeto de desconstituição em razão de acordo celebrado nos autos em que foi determinada.

Não se vislumbra, no caso concreto, a caracterização de litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

A impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, incide sobre o imóvel efetivamente destinado à moradia da entidade familiar, independentemente da existência de outros bens não residenciais em nome do devedor.

O ônus de provar que o imóvel não se caracteriza como bem de família recai sobre o credor, não sendo exigível do devedor a produção de prova negativa, como a apresentação de certidões em nome de todos os membros da entidade familiar.

A existência de penhora anterior sobre o imóvel não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo antes da arrematação do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por DIOGO WOBETO, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua Washington Luiz, nº 152, Condomínio Helbor Park Elegance, apartamento 172, Torre 02, Bairro Quilombo, Cuiabá, matrícula nº 96096, registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o acórdão reconheceu que o imóvel objeto da constrição judicial ostenta a condição de bem de família, sendo impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90, reformando a decisão de primeiro grau que havia indeferido a arguição de impenhorabilidade.

Em suas razões recursais (id. 299598364), a embargante HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a três pontos fundamentais:

1) Existência de outros bens imóveis em nome do agravante: alega que o acórdão não considerou as provas e argumentos apresentados pela embargante que demonstrariam que o agravante possui patrimônio considerável, incluindo: (i) dois flats (matrículas 80481 e 80502); (ii) a Chácara Glória (matrícula 34475); e (iii) o imóvel matriculado sob o nº 22113. Argumenta que a multiplicidade patrimonial descaracterizaria a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, que visa resguardar a moradia mínima da entidade familiar.

2) Ausência de certidões em nome da esposa e filhos do agravante: sustenta que o agravante não juntou certidões dos cartórios imobiliários em nome de sua esposa, Camila Fanaia V. Wobeto, nem de seus filhos, Gabriela e Heitor, o que seria expediente processual mínimo para demonstrar a inexistência de outros bens familiares. Alega que a jurisprudência do STJ exige prova robusta de unicidade e que a falta de certidões inviabiliza o reconhecimento automático do bem de família.

3) Penhora já averbada na matrícula do imóvel: aduz que o R-5 da matrícula nº 96096 contém penhora anterior devidamente averbada, fato que fragilizaria a alegação de impenhorabilidade e denotaria prévia constrição judicial. Argumenta que a averbação torna o ato oponível erga omnes, reforçando a publicidade da constrição, e que a existência de penhora sugere que o próprio devedor não tratava o bem como absolutamente impenhorável.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a integração do acórdão a fim de restabelecer a penhora sobre o imóvel penhorado, além do expresso prequestionamento dos dispositivos legais elencados, garantindo futura tutela pelas instâncias superiores.

Em contrarrazões (id. 303256895), o embargado DIOGO WOBETO sustenta, preliminarmente, o não cabimento dos embargos de declaração por ausência de omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mero inconformismo com o resultado desfavorável à embargante.

No mérito, argumenta que:

1) Quanto à existência de outros bens: o acórdão foi expresso ao tratar do tema, firmando a tese de que a impenhorabilidade do bem de família incide sobre o único imóvel efetivamente destinado à moradia da entidade familiar, independentemente da existência de outros bens não residenciais. Esclarece que os imóveis mencionados pela embargante não são utilizados como residência: (i) as matrículas 80481 e 80502 são unidades de um pool hoteleiro inadequadas para moradia familiar, já penhoradas pela União Federal desde 2018; (ii) a Chácara Glória (matrícula 34475) não possui caráter residencial e sobre ela recaem diversas outras constrições; e (iii) o imóvel de matrícula 22113 tem caráter estritamente comercial e não pertence ao patrimônio do embargado.

2) Quanto à ausência de certidões em nome da esposa e filhos: alega que a pretensão de exigir que a esposa e os filhos do embargado, que não são partes na execução, apresentem certidões de bens é juridicamente inadmissível. Argumenta que o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado caberia exclusivamente à embargante/credora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3) Quanto à penhora prévia: sustenta que a existência de uma penhora anterior, por si só, não é um fato que poderia infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo a proteção do bem de família matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo antes da arrematação do bem. Informa que a referida penhora anterior já foi objeto de desconstituição nos autos nº 0004129-79.1999.8.11.0041, no qual foi realizado acordo com expressa determinação de levantamento do gravame.

Por fim, requer a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios (2% sobre o valor da causa) e por litigância de má-fé (10% sobre o valor da causa), alegando que a embargante interpôs simultaneamente embargos de declaração (id. 299598364) e recurso especial (id. 302771886), violando o princípio da unirrecorribilidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado, por expressa determinação legal, a conferir aclaramento ao
decisum
nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, que não teria se manifestado sobre: (i) a existência de outros bens imóveis em nome do agravante; (ii) a ausência de certidões em nome da esposa e filhos do agravante; e (iii) a existência de penhora já averbada na matrícula do imóvel.

Passo à análise individualizada de cada uma das alegadas omissões.

1. Da alegada omissão quanto à existência de outros bens imóveis em nome do agravante

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar as provas e argumentos apresentados que demonstrariam que o agravante possui patrimônio considerável, incluindo dois flats (matrículas 80481 e 80502), a Chácara Glória (matrícula 34475) e o imóvel matriculado sob o nº 22113.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à existência de outros bens em nome do agravante, consignando que a impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei nº 8.009/90 incide sobre o único imóvel efetivamente destinado à moradia da entidade familiar, independentemente da existência de outros bens não residenciais.

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que: "
A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a efetiva utilização do imóvel como moradia familiar enseja a impenhorabilidade, ainda que existam outros bens registrados em nome do devedor, desde que não afetados à habitação
."

Portanto, o acórdão embargado adotou posicionamento claro no sentido de que a existência de outros bens em nome do devedor não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao imóvel utilizado como residência familiar, desde que os demais bens não sejam também destinados à habitação.

Assim, não há que se falar em omissão quanto a este ponto, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à existência de outros bens em nome do agravante, adotando posicionamento alinhado à jurisprudência consolidada sobre o tema.

2. Da alegada omissão quanto à ausência de certidões em nome da esposa e filhos do agravante

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o agravante não juntou certidões dos cartórios imobiliários em nome de sua esposa, Camila Fanaia V. Wobeto, nem de seus filhos, Gabriela e Heitor, o que seria expediente processual mínimo para demonstrar a inexistência de outros bens familiares.

Também neste ponto não vislumbro a alegada omissão. O acórdão embargado analisou detidamente a questão probatória relativa à caracterização do bem de família, consignando expressamente que:

"O agravante apresentou comprovantes de consumo, energia elétrica, gás e condomínio em seu nome, suficientes para demonstrar a utilização residencial do imóvel penhorado, preenchendo os requisitos legais da Lei nº 8.009/90. A ausência de impugnação específica e de produção de prova em sentido contrário pela parte agravada fortalece a presunção de que o imóvel é utilizado como residência familiar."

O acórdão, portanto, considerou suficientes os elementos probatórios apresentados pelo agravante para demonstrar a utilização do imóvel como residência familiar, destacando ainda a ausência de impugnação específica e de produção de prova em sentido contrário pela parte agravada.

Quanto à alegação de que seria necessária a apresentação de certidões em nome da esposa e filhos do agravante, cumpre destacar que a Lei nº 8.009/90 não estabelece tal exigência como requisito para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. O que a lei exige, em seu art. 1º, é que o imóvel seja "residencial próprio do casal, ou da entidade familiar" e que nele residam os proprietários.

Ademais, conforme bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravante caberia à embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Se a embargante entendia que existiam outros imóveis residenciais em nome da esposa ou filhos do agravante, caberia a ela produzir prova nesse sentido, e não ao agravante produzir prova negativa.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto a este ponto, uma vez que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão probatória relativa à caracterização do bem de família, considerando suficientes os elementos apresentados pelo agravante e destacando a ausência de impugnação específica e de produção de prova em sentido contrário pela parte agravada.

3. Da alegada omissão quanto à existência de penhora já averbada na matrícula do imóvel

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o R-5 da matrícula nº 96096 contém penhora anterior devidamente averbada, fato que fragilizaria a alegação de impenhorabilidade e denotaria prévia constrição judicial.

Neste ponto, verifico que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a existência de penhora anterior averbada na matrícula do imóvel. Contudo, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pelos motivos que passo a expor.

A existência de penhora anterior sobre o imóvel não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90. Isso porque a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo antes da arrematação do bem.

Ademais, conforme informado pelo embargado em suas contrarrazões, a penhora anterior mencionada pela embargante já foi objeto de desconstituição nos autos nº 0004129-79.1999.8.11.0041, no qual foi realizado acordo com expressa determinação de levantamento do gravame.

Portanto, ainda que o acórdão embargado não tenha se manifestado expressamente sobre a existência de penhora anterior averbada na matrícula do imóvel, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que: (i) a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo antes da arrematação do bem, independentemente da existência de penhora anterior; e (ii) conforme informado pelo embargado, a penhora anterior já foi objeto de desconstituição em razão de acordo celebrado nos autos em que foi determinada.

4. Da litigância de má-fé e dos embargos protelatórios

O embargado requer a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios (2% sobre o valor da causa) e por litigância de má-fé (10% sobre o valor da causa), alegando que a embargante interpôs simultaneamente embargos de declaração (id. 299598364) e recurso especial (id. 302771886), violando o princípio da unirrecorribilidade.

Quanto à alegação de interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial, verifico que tal conduta, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou intuito protelatório. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do recurso especial antes do julgamento dos embargos de declaração, mas não impede a sua interposição, ainda que prematura.

Ademais, os embargos de declaração opostos pela embargante, embora não mereçam provimento, não se mostram manifestamente protelatórios, uma vez que apontam supostas omissões no acórdão embargado, ainda que estas não se configurem ou não tenham o condão de alterar o resultado do julgamento.

Portanto, não vislumbro, no caso concreto, a caracterização de litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025